Tribunal: TJDFT
Processo: 0010801-96.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. 1. A Secretaria da Coorpre recebeu a requisição de id 7568095, fl. 1. do Precatório n. 0007461-47.2006.8.07.0000. Posteriormente, o Juízo de Origem encaminhou a esta Coordenadora a requisição de id no 7561776, a qual gerou o precatório em epígrafe (0010801.96.2006.8.07.000), sem a informação de que se tratava de requisição retificadora. Contudo, analisando os autos, nota-se que o Juízo Fazendário expediu a presente requisição para retificar o nome do Ente devedor, haja vista que na requisição que deu origem ao Precatório n. 0007461-47.2006.8.07.0000 constou a expressão "em desfavor de ANTONIO ALFREDO DE SABOIA LIMA", quando o correto era em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Assim, face a duplicidade de autuações em benefício do(s) credor(es) indicado(s) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório (mais recente), distribuído sob o no 0010801.96.2006.8.07.000. 2. Anexe a requisição de id no 7561776, fl. 1, dos presentes autos e esta decisão no Precatório 0007461-47.2006.8.07.0000 e o faça concluso para recebimento da referida requisição como retificadora. 3. Anote-se a penhora mencionada no Precatório n. Precatório 0007461-47.2006.8.07.0000. Oficie-se ao Juízo Fazendário e dê-se ciência ao Ente Devedor acerca da presente decisão. 4. Publique-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios